Tribunal: TJMT
Processo: 1088977-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088977-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANT
E(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E IRREGULARIDADE NO DIFERIMENTO DAS CUSTAS. REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de quantia pelos serviços prestados por escritório de advocacia, em razão de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidades processuais aptas a invalidar a sentença, especialmente por cerceamento de defesa, fundamentação deficiente, decisão extra petita, inadequação da via eleita e incorreção do valor da causa; e (
ii
) saber se, diante da existência de contrato com cláusula de êxito e sua rescisão unilateral, subsiste o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia é eminentemente de direito e instruída por prova documental suficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A sentença atende aos requisitos do art. 489 do CPC, tendo enfrentado os argumentos relevantes e fundamentado adequadamente a conclusão adotada.

5. Não se configura decisão extra petita quando a interpretação sistemática da petição inicial
evidência
que o pedido abrange a análise da remuneração pelos serviços prestados, inclusive em contexto de cláusula de êxito.

6. A existência de contrato ad
exitum
não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexistente cláusula específica disciplinando a remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada pelo cliente, configurando hipótese de falta de estipulação quanto à situação superveniente, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

7. A revogação imotivada do mandato no curso das demandas impõe a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

8. O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo ser fixado por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerados o grau de zelo, a natureza das causas, o trabalho realizado e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$
8
.000,00
,
mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados, quando inexistente estipulação contratual específica para a hipótese. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização da dívida, não afastam o direito do advogado à remuneração relativa às demandas efetivamente patrocinadas. 3. Em ação de arbitramento de honorários fundada em rescisão contratual anterior ao desfecho das causas, o quantum deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 141, 292, 322, § 2o, e 492; CC,
arts
. 320 e 406, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 4.535,42 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
,

acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. no
355945885
)
, a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Julgamento antecipado da lide indevido e ausência de valoração adequada das provas

1.2
Fundamentação deficiente

1.3
Nulidade – decisão extra petita.

1.4.
Da incorreção do valor atribuído à causa.

1.5
Inadequação da via eleita

1.6.
Indevida isenção/dispensa de custas

2. Mérito Recursal.

2.1.
Premissas fáticas – relação contratual entre as partes

2.2.
Premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita

2.3.
Existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento do ART. 22, §2o, DO EOAB. inadequação da via eleita.

2.4.
Contrato com regime remuneratório completo (cláusula 6): adiantamento/volumetria; atos de garantia; recuperação final (condição); irrecuperabilidade; sucumbência.

2.5.
Condição suspensiva não implementada (art. 125, CC) e inexistência de proveito econômico

2.6.
Contrato, quitações anuais e renúncia expressa até 31/12/2019 (cláusula 6.22; art. 24, §5o, EOAB) – desconsideração e má valoração das provas

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação

2.8.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
355945891
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3. Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4. Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. No
355946352).

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.
(ID.
355946363).

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas.

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas recolhidas em dobro
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia
d
e

R
$ 4.535,42 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
,

acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram da sentença.

Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas razões quanto nas contrarrazões dos apelos interpostos.

1. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Julgamento antecipado da lide indevido e ausência de valoração adequada das provas

A parte recorrente sustenta que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a devida dilação probatória, indeferindo a oitiva pessoal do representante do escritório autor.

Por outro lado, o escritório apelado defende que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é autorizado quando os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, e que a oitiva pessoal do representante do escritório autor era desnecessária, pois a prestação de serviços é incontroversa e está comprovada documentalmente.

A controvérsia reside em saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando os autos instruídos com elementos suficientes para o julgamento.

No caso concreto, a prestação de serviços advocatícios pelo escritório autor em favor do banco réu é fato incontroverso, não tendo sido negado pelo banco em sua contestação.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco, questão eminentemente jurídica, que prescinde de dilação probatória.

A oitiva pessoal do representante do escritório autor, requerida pelo banco, não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia, pois os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por meio da prova documental acostada aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços, os termos aditivos, os termos de quitação, a notificação de rescisão contratual, as cópias dos processos em que o escritório autor atuou como patrono do banco, e os documentos que comprovam a prestação de serviços.

A valoração da prova é ato privativo do juiz, que deve apreciar livremente as provas dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Neste particular, o juízo de primeiro grau apreciou adequadamente a prova documental acostada aos autos, não havendo que se falar em ausência de valoração adequada das provas.

O julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, atende aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando a produção de prova desnecessária e protelatória.

Rejeito a preliminar.

1.2
Fundamentação deficiente

A parte recorrente sustenta que a sentença padece de fundamentação deficiente e padronizada, pois teria adotado referências genéricas sobre boa-fé, função social e enriquecimento sem causa, sem enfrentar a alocação de riscos pactuada, a condição suspensiva de êxito e o regime híbrido de remuneração, deixando de examinar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Por outro lado, o escritório apelado defende que a sentença não padece de fundamentação deficiente, pois enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a validade do contrato, a natureza de êxito da remuneração, a rescisão unilateral pelo banco, a impossibilidade de o escritório laborar em busca do êxito e o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A controvérsia reside em saber se a sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a natureza da remuneração pactuada, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, a impossibilidade de o escritório autor laborar em busca do êxito ao qual sua remuneração estava vinculada, e o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença reconheceu expressamente que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente, e que as partes regularam que, além dos eventuais valores quitados a título de "adiantamento" (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do "Benefício Econômico" auferido em proveito da requerida.

A sentença analisou os termos de quitação apresentados pelo banco, reconhecendo que os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito ("Recuperação Final" em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais.

A sentença enfrentou a alegação do banco de que não haveria direito ao arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração, reconhecendo que, embora houvesse contrato escrito, a rescisão unilateral do contrato pelo banco antes do término das ações executivas impediu que o escritório laborasse em busca do êxito, justificando o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, quando a remuneração estava vinculada ao êxito.

Assim, não há que se falar em fundamentação deficiente, visto que o
decisum
recorrido atende aos requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A alegação de que a sentença teria adotado fundamentação padronizada não encontra amparo nos autos, pois a sentença analisou especificamente o caso concreto, enfrentando as peculiaridades da relação contratual havida entre as partes e as circunstâncias da rescisão contratual.

Rejeito a preliminar.

1.3.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.4.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

1.5.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2o, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.6.
Indevida isenção/dispensa de custas

Consigne-se que a preliminar arguida pela instituição financeira recorrida, atinente à alegada deserção do recurso por ausência de preparo, bem como a alegação referente ao diferimento das custas para o final do processo, restam prejudicadas.

Isso porque se verifica dos autos o efetivo recolhimento das custas recursais pelo escritório recorrente, conforme certificado sob o ID no 361672355, inclusive em dobro, nos termos da legislação processual aplicável, em razão da inobservância do prazo inicialmente assinalado e do indeferimento do pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Dessa forma, uma vez sanada a irregularidade e devidamente comprovado o adimplemento do preparo, afasta-se a alegação de deserção, devendo o recurso ser regularmente processado.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Da relação contratual entre as partes, reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro e ausência de direito de outra remuneração ao apelado

No que tange
à
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em uma
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
PJe
no 0000838-34.2017.8.11.0011,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID no
355945854).

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como os respectivos Termos Aditivos

(ID no
355945865
)
, não subsistindo qualquer dúvida de que se trata de ajuste firmado sob cláusula de êxito, com a estipulação de marcos processuais e temporais claramente definidos.

O instrumento contratual prevê, inclusive, que, além dos valores eventualmente pagos a título de adiantamento — seja para viabilizar a distribuição das demandas, seja em razão do avanço de determinadas fases processuais —, a remuneração principal estaria condicionada ao êxito, a ser apurada com base no “benefício financeiro” obtido em favor do contratante.

Nesse contexto, é certo que, nos contratos advocatícios firmados sob cláusula de êxito, como no caso em exame, o profissional avalia previamente o direito material posto em juízo, bem como as chances de procedência da demanda, assumindo, como regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de sucesso, notadamente por meio da verba sucumbencial a ser suportada pela parte vencida.

Todavia, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal lógica não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais, especialmente quando necessária para evitar o enriquecimento sem causa do contratante, notadamente nas hipóteses em que ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nessa circunstância, não se pode considerar a ruptura contratual sem justa causa como risco inerente à atuação profissional assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda
autoriza a apuração proporcional dos honorários
relativos ao trabalho já efetivamente desempenhado, afastando-se a possibilidade de
locupletamento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra.

A propósito, destaca-se o
item 4 da ementa
do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifos nossos]

Destaca-se, ainda, recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento jurisprudencial daquela Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifos nossos]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado continha cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

Com efeito, a análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Ainda nesta senda, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Cartas de Quitação” (ID no
355945868
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula
6.22
do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID
355945865
- pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece prosperar a insurgência do banco Apelante no sentido de inexistir qualquer compensação devida ao Apelado, ao argumento de que não teria havido benefício econômico decorrente de sua atuação nos feitos em que sobreveio a revogação do mandato.

Nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o exime do adimplemento das verbas honorárias pactuadas, salvo hipótese de justa causa, a qual não se encontra demonstrada nos autos. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, portanto, não tem o condão de afastar o direito do patrono à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a sua destituição.

De igual modo, o eventual insucesso das demandas não se presta a elidir o dever de pagamento dos honorários, porquanto a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, consistindo no dever de atuar com diligência, técnica e lealdade processual, sem garantia de êxito no desfecho da controvérsia.

Por derradeiro, conforme exaustivamente exposto na exordial e comprovado por farta documentação acostada aos autos, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada não se restringem à eventual recuperação de crédito ou ao êxito processual nas demandas ajuizadas.

Com efeito, o simples ajuizamento das ações de cobrança viabiliza à instituição financeira a constituição formal do crédito como perda, permitindo sua dedução para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o que consubstancia vantagem econômica concreta e juridicamente relevante, ainda que as demandas não alcancem resultado favorável.

2.2
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no
0000838-34.2017.8.11.0011
,
em trâmite perante a
Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
verifica-se da leitura da petição inicial, que
o escritório autor ajuizou a ação de execução em 24/02/2017, instruída com os documentos necessários, tendo a magistrada determinado a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em 20% do valor da dívida, com redução pela metade em caso de pagamento voluntário.

Expedida ordem de execução e comprovado o recolhimento das custas, os executados foram citados, não sendo localizada, inicialmente, a existência de bens passíveis de penhora. O exequente requereu o prosseguimento do feito, com atualização do débito e realização de pesquisas patrimoniais via BACENJUD, cujo resultado foi positivo, embora tenha sido indeferida a transferência dos valores bloqueados, determinando-se a certificação do decurso de prazo para impugnação e a regularização das citações.

Após nova tentativa, a executada Benedita da Rosa Barros Batista foi citada por meio de carta precatória, sem apresentar pagamento ou defesa. Diante da inexistência de manifestação dos executados e da ausência de pagamento voluntário, foram realizadas sucessivas diligências nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como junto à Receita Federal, todas inicialmente infrutíferas.

Persistindo a inadimplência, o exequente requereu novas buscas patrimoniais, sendo deferida pela magistrada a expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação, com determinação de intimação da parte executada acerca da constrição realizada.

Contudo, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído do patrocínio da causa, ficando impossibilitado de prosseguir na atuação e de auferir a remuneração decorrente do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, os honorários devem ser fixados de modo a respeitar o grau, a natureza e a importância da causa, bem como o zelo demonstrado pelo profissional, devendo o magistrado sopesar o trabalho realizado, o local da prestação do serviço e o tempo despendido.

No caso em exame, a verba honorária fixada no montante de

R$ 4.535,42 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
,
não se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não deve ser mantido o quantum arbitrado pelo juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

2.3.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

3.1.

Da majoração do “quantum” arbitrado pelo juízo
a quo
.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao Apelante, devendo ser majorados os honorários arbitrados pelo Juízo de primeiro grau para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra em plena consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como por este Sodalício.

3.2.
Da invocação do tema repetitivo no 1388 STJ.

Também não prospera a invocação do Tema Repetitivo no 1388 do STJ.

A controvérsia nele delimitada diz respeito exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, no âmbito do art. 85 do CPC, não alcançando a disciplina dos honorários contratuais nem as hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Além disso, o referido tema ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, inexistindo tese firmada com efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Banco Bradesco S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante dessas considerações, conheço o recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte apelante/apelado Banco Bradesco S.A., para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026